Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração1 aviados pela agravada e do efeito infringente almejado, diga a agravante, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 66234785 (fls. 411/420).